Tribunal: TJMT
Processo: 1004365-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004365-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), ALEXANDRE LEONARDO PODLASINSKI DA SILVA - CPF: 429.988.751-49 (AGRAVANTE), FERNANDO LUIZ PIRAN - CPF: 909.839.801-44 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO PELA VIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO
A QUO
MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos da regra do art. 782, § 3o do CPC é possível a inclusão do nome da parte devedora nos cadastros de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE LEONARDO PODLASINSKI DA SILVA, em face da decisão prolatada pela MMa. Juíza da 10a Vara Cível da Comarca da Capital, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro que, nos autos dos Embargos à Execução no 1002622-31.2020.8.11.0041, deferiu o pedido do Exequente\Agravado para incluir o nome do Executado\Agravante no cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o, CPC).

Irresignado, o Agravante aduz que:

- não obstante ao fato do § 3o do artigo 782 do CPC estabelecer que a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes e o § 1o do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.;

- de acordo com o Agravado, a dívida vem desde 15/09/2010; 15/10/2010; 15/11/2010; 15/12/2010; e 15/01/2011, ou seja, a mais de 10 anos;

- não se pode negativar o nome do devedor, por dívida vencida a mais de 05 anos.

Desse modo, requer a concessão da Tutela Recursal para que seja concedido o efeito suspensivo, no mérito, seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, para o fito de revogar em definitivo, a decisão que ordenou negativar o seu nome, bem como, declarar em definitivo que 15% do valor da condenação da ação relativa ao processo no 1016895-72.2019.8.11.0001.

Sem contrarrazões. conforme certidão de id. 84640043.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Isso porque, há previsão expressa acerca do cabimento da inscrição do devedor nos cadastros de inadimplentes, entenda-se SPC e SERASA, bem como de expedição de certidão do título executado para fins de protesto, conforme se vê do art. 782, §3o, ambos do CPC,
in verbis
:

Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

§ 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

Com efeito, a decisão agravada consignou que o devedor não satisfez o débito, não se encontrou valores para penhora via BacenJud e não se encontrou imóveis ou veículos registrados em nome do Executado\Agravado.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DOS EXECUTADOS NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES
, PORÉM, ÀS EXPENSAS DO EXEQUENTE –
POSSIBILIDADE – ART. 782, CAPUT E § 3o, DO CPC
– AUSÊNCIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese a previsão da possibilidade de envio de ordens judiciais e acesso ao cadastro do SERASA por meio eletrônico, através da adesão dos Tribunais ao sistema SERASAJUD, consoante o Termo de Cooperação Técnica no 020/2014 do CNJ, não se vislumbra, por ora, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ante a ausência momentânea de determinação da medida, mormente porque foram deferidas medidas constritivas diversas para busca de seu crédito.

Apesar do Convênio firmado, não há, pela leitura do Anexo ao Termo de Cooperação Técnica no 020/2014, obrigação dos magistrados de se cadastrarem para realizar o envio de ordens judiciais pelo sistema.

A previsão do § 3o do art. 782, faculta ao Juízo agir exatamente à vista da necessidade da parte no caso concreto, como na hipótese de hipossuficientes ou entes com prerrogativas especiais, situação não verificada nos autos.

A inclusão prescinde de ordem judicial; em especial porque, na espécie, a iniciativa depende de cumprimento de emolumentos, haja vista não se tratar de hipótese de gratuidade de Justiça. Assim, compete-lhe, se for de seu interesse, a inclusão por iniciativa própria e independente de determinação judicial. (
N.U 1016481-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)

Portanto, em encontrando tal medida previsão na Lei Processual Civil, descabe o seu afastamento, consoante postulado pelo executado, salvo se observado o disposto no art. 782, §4o, do CPC, segundo o qual, A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo.

Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021